Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700620-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO TULIO CALZADA MONTEIRO E SILVA AGRAVADO: CONSTRUTORA ELDORADO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO TULIO CALZADA MONTEIRO E SILVA (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id. 107932118 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da ação intitulada “Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas c/c Devolução de Parcelas Pagas e Tutela de Urgência” (Processo n.o 0703153-66.2021.8.07.0010), declinou a competência em favor de vara de competência cível de Valparaíso de Goiás. Eis o teor da decisão: “Trata-se de pedido de rescisão de contrato com anulação de cláusula contratual e devolução de parcelas pagas em que a parte pleiteia a rescisão contratual com a consequente restituição dos valores pagos, partes devidamente qualificadas na inicial. Intimadas a manifestarem interesse na produção de outras provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do feito (ID 107406128) e a parte requerida (ID 95541417) pela produção de prova testemunhal. Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a parte requerida a incompetência do Juízo para apreciar o feito, considerando que o imóvel localiza-se em Valparaíso de Goiás e o contrato rescindendo prevê cláusula de eleição de foro, estabelecendo o foro da situação do imóvel negociado. A rigor, é bem conhecida a jurisprudência que favorece o consumidor quanto ao foro para discutir o contrato. Notadamente, é inválida a cláusula de eleição de foro quando impuser desvantagem excessiva ao consumidor ou dificultar demasiadamente o exercício de defesa de seus direitos. No entanto, não é proibida a estipulação de cláusula de eleição de foro em promessa de compra e venda de imóvel. No caso em tela, o contrato rescindendo prevê como foro de eleição, a Comarca de Valparaíso de Goiás. É o local de situação do imóvel. Não se trata de eleição aleatória ou abusiva de foro para discussão de contrato. De fato, trata-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O imóvel se situa em Valparaíso de Goiás e, além disso, ali foi firmado o contrato. Não se pode falar em eleição de foro que dificulte o exercício de direitos do comprador do imóvel. Não se pode alegar que o deslocamento até Valparaíso, cidade colada em Santa Maria, imponha dificuldades ao autor. Tanto mais que ali o imóvel se situa, o que implica o interesse e disposição do autor de se deslocar até o imóvel. Demais disso, não se pode acatar o argumento de que discutir o contrato em Valparaíso represente uma dificuldade de maior relevância para o exercício de direitos pelo consumidor. Na verdade, é cidade absolutamente colada em Santa Maria e de forma alguma isso pode ser tomado como uma medida imposta ao consumidor para dificultar o exercício de seus direitos. De rigor, a legislação não proíbe a estipulação de foro de eleição em contratos de consumo. O que se proíbe é que a escolha de foro de forma unilateral e abusiva pelo fornecedor eleja foro de difícil acesso para o consumidor. Não é o caso dos autos. O foro estipulado contratualmente é o foro do local em que o contrato foi assinado. E demais disso, tratando-se de comércio de imóveis, é o foro de situação do imóvel. Quanto ao acesso, é cidade colada em Santa Maria. Literalmente. A meu ver, a legislação de forma alguma proíbe foro de eleição nos contratos. Não há proibição expressa nem mesmo em contratos de consumo. O que se proíbe é imposição de foro de eleição que não guarde relação com o objeto do contrato e imponha dificuldade de acesso para o consumidor. E esse não é o caso dos autos. Nesse quadro, ou bem se reconhece que é proibido foro de eleição em contratos de consumo, mesmo no caso de compra e venda de imóveis, ou se demonstra que esse foro de eleição estipulado contratualmente representa dificuldade de acesso para o comprador. Entendo que não se demonstra qualquer dificuldade de acesso ao foro de Valparaíso, que é vizinho e de tão fácil acesso que até mesmo se permite que os oficiais de justiça do Distrito Federal aí cumpram mandados do Poder Judiciário do Distrito Federal porque são próximos e de fácil acesso. A questão da dificuldade de acesso é mais dura ainda de se conceber em tempos em que o acesso ao Poder Judiciário se dá de forma integralmente remota, estabelecido que a manifestação do advogado também é feita via internet, sem qualquer necessidade de presença física nem de deslocamento. Não há necessidade sequer de qualquer deslocamento das partes e testemunhas, que em caso de manifestação direta nos autos são ouvidas por teleconferência. Não vejo abusividade na estipulação do foro de eleição no caso em tela, razão pela qual declino da competência em favor de vara de competência cível de Valparaíso de Goiás.” (Id. 107932118 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 31944538 – pp. 1/11), o autor, ora agravante, relata que: a) “firmou contrato de Promessa de Venda e Compra um lote com a promitente vendedora CONSTRUTORA ELDORADO S/A, cujo objeto é, segundo consta no quadro de resumo do Instrumento Contratual: lote 03 Quadra 08 do empreendimento RESIDENCIAL HORIZONTAL BOTÂNICO no município de VALPARAISO/GO” (p. 4); b) “todavia, o imóvel não foi entregue dentro do prazo, ocasionando a dilação do prazo por mais 180 dias, o qual também findou em 02/01/2019 sem que o Agravante pudesse imitir na posse ou tão pouco na fruição do bem” (p. 5). Discorre que almeja a resolução do contrato por culpa exclusiva da promitente vendedora, ora agravada. Enfatiza que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Sustenta que o foro eleito no instrumento contratual entabulado entre as partes, qual seja, Valparaíso de Goiás, acarreta prejuízos ao agravante, tendo em vista que lhe priva da prerrogativa legal para a defesa de seu direito, nos termos do artigo 101, inciso I, do CDC. Assevera que o declínio do foro para a citada comarca, acarretará excessiva onerosidade para o recorrente, já que terá que pagar novamente as custas no TJGO. Alega que a referida cláusula de eleição é manifestamente abusiva. Defende a possibilidade do consumidor escolher o foro para ajuizamento de sua demanda. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que a tramitação do feito seja realizada perante a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Preparo no Id. 31944543 e Id. 31944544. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, o d. Juiz de primeiro grau entendeu que, a despeito de tratar-se de relação de consumo, a legislação não proíbe a estipulação de foro de eleição em contratos de tal natureza. Nesse cenário, ao menos em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora